Tribunal: STF
Processo: RE 1173882
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão que, proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça local, está assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ICMS - Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços de saúde — Importação de equipamentos destinados ao ativo fixo — Desembaraço aduaneiro sem recolhimento prévio do ICMS — Restituição do imposto pago - Admissibilidade — Operação realizada após o advento da EC 33/2001 — Necessidade de Lei Complementar Federal , definindo os contribuintes do imposto, que só foi atendida por meio da Lei Complementar n° 114/2002 — Lei Estadual n° 11.00/12001 que, embora posterior à EC 33/2001, precede a LC 114/2002 — Necessidade de adequação do aresto nos termos do artigo 1.030 , inciso II, do Código de Processo Civil - Orientação da Suprema Corte — Retratação do julgado. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 18, 24, caput, I, e §§ 1º a 4º; 25, caput, e § 1º; 155, II, e § 2º , IX, “a”, da Constituição Federal, bem como ao art. 34, § 3º, do ADCT.



    Sustenta que, negar a validade da instituição do tributo após a promulgação da EC n. 33/2001, declarando inconstitucional a Lei estadual n. 11.001/01, é negar a competência constitucional do Estado de São Paulo, bem como ferir o princípio federativo.



    Postula pelo provimento do apelo extremo, para que se declare a validade da tributação das importações, com base na Lei Estadual n. 11.001/01, considerada eficaz, ao menos, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 114/2002. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela não incidência do ICMS sobre bens importados pela recorrida, em razão da impossibilidade de aplicar aos autos a previsão contida na Lei estadual n. 11.001/2001, eis que essa norma seria anterior à Lei Complementar n. 114/2002, faltando-lhe, assim, fundamento de validade. 



    Colho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação o seguinte trecho elucidativo:



    No caso dos autos, a recorrente, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços de saúde, busca a inexigibilidade de recolhimento de ICMS em face da importação de: Espectrofotômetro e equipamento automático para coloração de cortes histológicos e esfregaços celulares montados em lâminas de vidro. 



    Inicialmente, a Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de 2001, alterou a norma do artigo 155, § 2º, inciso IX, "a", da Constituição Federal, que passou a prever a incidência do ICMS também "sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade (...)". 



    Na sequência, foi promulgada a Lei estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001, que deu nova redação à Lei Estadual no 6.374/1989, dispondo em seu artigo 1 º, inciso V, que o ICMS incide sobre "entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade". 



    Ocorre que, embora a Lei estadual no 11.001/2001 esteja em consonância com o novo regramento estipulado pela EC nº 33/2001, o texto constitucional impõe expressamente a necessidade de lei complementar a definir os contribuintes de ICMS, asseverando, em seu artigo 155, §2º, inciso XII, "a": 



    .......................................................................................................



    Nota-se, pois, a precipitação do Poder Executivo estadual, que, ao promulgar a Lei n° 11.001/2001 para dispor sobre a nova modalidade de incidência do ICMS, não observou a necessidade de legislação federal anterior para dar concreção à ampliada competência tributária.



    .......................................................................................................



    Portanto, não se pode aproveitar a norma da Lei estadual n° 11.001/2001, visto que editada anteriormente à Lei Complementar n°114/2002. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE n. 1.221.330, piloto do Tema n. 1.094/RG, assentou que, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, é devida a incidência do ICMS sobre as importações efetuadas por contribuinte não habitual do imposto, nos termos da Lei estadual n. 11.001/2001, tendo início sua eficácia a partir da vigência da Lei Complementar n. 114/2002:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 



    2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 



    3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 



    4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.



    (RE 1.221.330, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1094/RG, DJe de 17/8/2020)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, eis que são válidas as leis estaduais editadas após a EC n. 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 114/2002, embora a produção de seus efeitos somente tenha lugar a partir da vigência dessa última. Confira-se, na mesma linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO. EC 33/2001. POSSIBILIDADE. LEI PAULISTA N° 11.101/2001. EFICÁCIA CONDICIONADA À EDIÇÃO DA LC 114/2002.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".



    2. No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.180.328 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 5/10/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviço. 4. Validade de leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002. Entretanto, produção dos efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 5. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário desta Corte no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1.270.740 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/20)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR: JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE N. 1.221.330/SP, TEMA 1.094. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    (RE 1.363.632 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/05/2022)



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, para restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente